Tribunal: TJMT
Processo: 0006233-13.2015.8.11.0064
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006233-13.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FERNANDO LUCIO ALVES DA SILVA - CPF: 043.291.111-10 (APELANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 019.736.021-13 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), FERNANDO LUCIO ALVES DA SILVA - CPF: 043.291.111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NO ART. 24 DO CP – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBANTE A DEMONSTRAR AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – TESTEMUNHOS DO POLICIAL MILITAR ROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1.
Descabe aventar da prática da conduta em estado de necessidade quando o conjunto probatório não evidenciar, sequer minimamente, os pressupostos inscritos no art. 24 do Código Penal.

2. Inviável falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelos depoimentos angariados em ambas as fases procedimentais, confirmadas pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pela confissão extrajudicial, evidenciar que o apelante incorreu na prática do crime descrito no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/2003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cleber Pedro Lima de Oliveira
e por
Fernando Lucio Alves da Silva
em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o primeiro pela prática do delito descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o segundo pela prática do crime descrito no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/2003 à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Em síntese, aduz a Defesa de
Cleber Pedro Lima de Oliveira
a ocorrência da excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 23, inciso I, e art. 24, CP), almejando a absolvição do acusado.

A seu turno, a Defesa de
Fernando Lucio Alves da Silva
sustenta a insuficiência de provas para condenação, pelo que requer a absolvição do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento de ambos os recursos.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça ratifica as contrarrazões recursais.

À Revisão

V O T O R E L A T O R

Consta que
Cleber Pedro Lima de Oliveira
foi condenado pela prática do delito descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e que
Fernando Lucio Alves da Silva
restou condenado pela prática do crime descrito no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

Narra-se na denúncia que, no dia 22/08/2015, por volta de 11h40min, na MT 270, Zona Rural, Rondonópolis/MT,
Fernando
portou e transportou armas de fogo e munições de uso permitido, restrito e equiparada ao de uso restrito, consistentes em 01 (um) revólver marca Taurus, calibre nominal .38, número de série 1E152566; 01 (um) revólver marca Taurus, calibre nominal .38, com numeração de série suprimida intencionalmente; e 01 (um) revólver marca Taurus, calibre nominal .357, número de série NG973780, com duas munições calibre .38 e duas munições calibre .357, além de outras onze munições de calibre .38, ao passo que
Cleber
portou e transportou arma de fogo e munições de uso permitido consistente em 01 (um) revólver marca Taurus, calibre nominal .38, número de série lN985193, com oito munições intactas, ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta,
“(...) policiais militares receberam denúncia anônima dando conta de que numa van de cor branca, placa JZG5783, havia indivíduos armados com destino ao ‘Festival de Praia’ do município de Tesouro-MT, razão pela qual empreenderam diligências e interceptaram o referido veículo na MT 270, na qual havia onze pessoas, além do motorista. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas pessoais e lograram encontrar na mochila do denunciado
Cleber
um revólver municiado com oito munições, sendo que na mochila do denunciado
Fernando
estavam as outras três armas de fogo e munições, cuja propriedade os implicados assumiram
” (id. 5596127).

Após minucioso exame do material probatório, constata-se que as pretensões absolutórias não merecem acolhida.

A materialidade

dos

delitos encontra-se comprovada, sobretudo a partir do auto de prisão em flagrante (id. 5596129), do termo de exibição e apreensão (id. 5596138) e boletim de ocorrência (id. 5596140).

Inicialmente, registre-se que a suposta ocorrência de estado de necessidade vertida pela defesa do acusado
Cleber
mostra-se completamente impertinente.

O acusado alegou, em juízo, possuir a arma de fogo há mais de um ano, vindo a adquiri-la após terem sido efetuados disparos de arma de fogo em direção à sua residência, e, desde então, leva o revólver consigo para onde quer que vá, porque nem sequer sabe quem haveria agido contra sua pessoa. Indagado, não soube esclarecer porque o corréu, que o acompanhava, também portava diversas armas de fogo (id. 5596249).

Sucede que inexiste qualquer comprovação da ocorrência do fato suscitado pelo acusado, tampouco qualquer indicativo de que, de forma precedente, tenha ele se valido dos meios legítimos para o fim de garantir sua segurança, não se verificando sequer a demonstração de pertinente comunicação à Polícia Militar das supostas tentativas de homicídio e ameaças que alegou haver sofrido há mais de um ano, o que, de resto, afasta qualquer contexto de perigo atual.

Desse modo, inexistente quaisquer dos pressupostos elencados no art. 24 do Código Penal, tem-se que o conjunto probatório evidencia que
Cleber
portava,

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo municiada, portanto, sua conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

De outro lado, quanto ao acusado
Fernando
, a autoria é incontroversa e pode ser seguramente verificada a partir dos depoimentos prestados em ambas as fases do procedimento.

Com efeito, o policial militar
Silvano Lippaus
, ao ser inquirido em juízo, pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...) foi recebido uma denúncia via 190, que relatava que uma van que estaria deslocando para o município de Tesouro onde estava havendo uma festa e nessa van havia várias pessoas e um dos indivíduos estava armado com duas armas e os mesmos. O informante passou via CIOSP, aí a gente deslocou com o policiamento para a região para fazer a abordagem e conseguimos fazer a abordagem dessa van, e foi realmente constatada a denúncia, encontramos as armas de fogo no interior da van, inclusive na bolsa de um indivíduo havia três armas de fogo, na do outro, havia outra arma de fogo, e em outra umas porções de droga (...)”
(id. 5596249).

Ao ser indagado sobre como se deu a constatação acerca das propriedades dos artefatos localizados por ocasião da abordagem, o policial militar esclareceu, em juízo, que os acusados a assumiram de pronto e detalhou como se deu o procedimento, consoante se vê do trecho a seguir:

“(Os acusados) assumiram, sendo que uma das bolsas era uma... porque foi assim a abordagem, foi uma van e havia várias pessoas nessa van, então tinha vários materiais na van, entendeu? Aí a gente pra cada um ir pegar seu material na van, entendeu? Aí cada um pegou sua mochila e trouxe, onde foi que a gente foi fazendo a busca pessoal e sendo que nessa mochila que havia três armas, era uma mochila da Polícia Militar, material do Estado, entendeu? (...)”
(id. 5596249).

Nesse sentido conferem-se os depoimentos das testemunhas
Nilson Francisco de Souza
e
Rafael Duarte da Silva
, que se encontravam presentes no interior da
van
:

“(...) que um policial pediu que todos descessem da vã, foram todos revistados e em seguida cada um pegou sua bagagem individual, em seguida, os policiais ao vistoriarem as bagagens encontrou em duas delas armas de fogo e munições; que, pelo que se recorda da bolsa do Fernando, foram encontradas 03 (três) armas de fogo e munições, e na bolsa do Cleber foi encontrado 01 (uma) arma de fogo e munições; (...)” (Nilson Francisco de Souza, sic, id. 5596143).

“(...) que no dia 22.08.2015, estavam próximos à ‘Exposul’, nesta cidade, quando foram abordados pela Polícia Militar, que lhes revistou e encontrou as armas de fogo que estavam em poder de Fernando e de Cléber; que cada qual pegou seus pertences e os apresentou à PM; que, em seguida, todos foram detidos e encaminhados à Central de Flagrantes (...)” (Rafael Duarte da Silva, sic, id. 5596159).

Ademais, em sede inquisitiva,
Fernando
confessou a prática delitiva, assinalando
“(...) que admite ser o proprietário das armas relacionadas no BO supramencionado; que as comprou para a sua própria segurança; que, portava uma arma calibre 357 e dois revólveres calibre 38; que, apesar de estar portando as três armas, alega que não estava sofrendo ameaças; que, alega ter cerca de oito meses que está de posse das armas, sendo que uma delas já possui há mais de um ano (...)”
(
sic
, id. 5596132).

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência de provas porque o contexto probatório formado pelos depoimentos angariados em ambas as fases procedimentais, confirmadas pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pela confissão extrajudicial, evidencia que o apelante incorreu na prática do crime descrito no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/2003.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Cleber Pedro Lima de Oliveira
e
Fernando Lucio Alves da Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020